Tribunal: TJSP
Processo: 2189694-56.2020.8.26.0000
Classe: Reclamação / DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
Órgão julgador: Francisco Casconi
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
RECLAMAÇÃO – MANEJO CONTRA V. ACÓRDÃO DA CÂMARA ESPECIAL DE PRESIDENTES QUE NEGOU PROVIMENTO A AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA R. DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO, NA FORMA DO ARTIGO 1.040, INCISO I, DO CPC – ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE A POSICIONAMENTO DO C. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NO RE 561.836/RN, EM REGIME DE REPERCUSSÃO GERAL – DESCABIMENTO DA MEDIDA ELEITA, POR

Ementa:

RECLAMAÇÃO – MANEJO CONTRA V. ACÓRDÃO DA CÂMARA ESPECIAL DE PRESIDENTES QUE NEGOU PROVIMENTO A AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA R. DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO, NA FORMA DO ARTIGO 1.040, INCISO I, DO CPC – ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE A POSICIONAMENTO DO C. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NO RE 561.836/RN, EM REGIME DE REPERCUSSÃO GERAL – DESCABIMENTO DA MEDIDA ELEITA, POR NÃO SE AMOLDAR A QUALQUER DAS HIPÓTESES LEGAIS – OBSERVÂNCIA, ADEMAIS, DO TRÂNSITO EM JULGADO DO V. ACÓRDÃO RECLAMADO – SÚMULA No 734 DO C. STF – ENFRENTAMENTO DA MEDIDA, EM TESE, QUE CABERIA A TRIBUNAL DIVERSO (ARTIGO 988, §1o, DO CPC) – UTILIZAÇÃO DO INSTRUMENTO COMO SUCEDÂNEO DE PROVIDÊNCIA PROCESSUAL DIVERSA, OBJETIVANDO REVISÃO DE MÉRITO DA SOLUÇÃO IMPOSTA NO FEITO ORIGINÁRIO – INEXISTÊNCIA DE HIERARQUIA JURISDICIONAL ENTRE ÓRGÃO FRACIONÁRIO DESTE E. TRIBUNAL E O C. ÓRGÃO ESPECIAL – RECLAMAÇÃO EXTINTA.